Tribunal: TJES
Processo: 5000647-38.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-38.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE LEILÃO DE VEÍCULO. EMPRESA CREDENCIADA PARA GUARDA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa credenciada para guarda e remoção de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do leilão de veículo apreendido.
2. A parte autora alegou ter tido seu veículo apreendido pela PMES, no âmbito de inquérito policial, e posteriormente leiloado sem prévia notificação, apesar de decisão judicial determinando a sua restituição.
3. A empresa recorrente sustentou a ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como depositária do bem, não sendo responsável pela decisão administrativa de leiloar o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa responsável pela guarda e remoção de veículos apreendidos possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de leilão realizado pelo DETRAN/ES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A empresa credenciada para remoção e guarda de veículos apreendidos atua exclusivamente como depositária do bem, sob a supervisão e determinação do órgão executivo estadual de trânsito.
6. A alienação do veículo ocorreu mediante procedimento administrativo deflagrado pelo DETRAN/ES, não havendo participação ou deliberação da empresa recorrente na decisão de leiloar o bem.
7. A jurisprudência reconhece a ilegitimidade passiva da empresa credenciada que apenas administra o pátio de guarda, sem relação jurídica direta com o proprietário ou o arrematante do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à empresa recorrente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A empresa credenciada para guarda e remoção de veículos apreendidos não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por leilão realizado pelo órgão executivo de trânsito. 2. A responsabilidade pela alienação do veículo é exclusiva da autoridade administrativa que promoveu o leilão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 485, VI; CTB, art. 328.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.103232-9/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 07.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000647-38.2024.8.08.0011

RECORRENTE:BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP

RECORRIDOS:JOÃO VITOR CAITANO, DETRAN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE LEILÃO DE VEÍCULO. EMPRESA CREDENCIADA PARA GUARDA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa credenciada para guarda e remoção de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do leilão de veículo apreendido.
2. A parte autora alegou ter tido seu veículo apreendido pela PMES, no âmbito de inquérito policial, e posteriormente leiloado sem prévia notificação, apesar de decisão judicial determinando a sua restituição.
3. A empresa recorrente sustentou a ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como depositária do bem, não sendo responsável pela decisão administrativa de leiloar o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa responsável pela guarda e remoção de veículos apreendidos possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de leilão realizado pelo DETRAN/ES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A empresa credenciada para remoção e guarda de veículos apreendidos atua exclusivamente como depositária do bem, sob a supervisão e determinação do órgão executivo estadual de trânsito.
6. A alienação do veículo ocorreu mediante procedimento administrativo deflagrado pelo DETRAN/ES, não havendo participação ou deliberação da empresa recorrente na decisão de leiloar o bem.
7. A jurisprudência reconhece a ilegitimidade passiva da empresa credenciada que apenas administra o pátio de guarda, sem relação jurídica direta com o proprietário ou o arrematante do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à empresa recorrente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A empresa credenciada para guarda e remoção de veículos apreendidos não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por leilão realizado pelo órgão executivo de trânsito. 2. A responsabilidade pela alienação do veículo é exclusiva da autoridade administrativa que promoveu o leilão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 485, VI; CTB, art. 328.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.103232-9/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 07.10.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JOÃO VITOR CAITANO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP
.

Alega o autor que teve seu veículo apreendido em 08/07/2021 pela Polícia Militar, no âmbito do Inquérito Policial nº 0045372986.21.07.0015.21.041, sendo o bem posteriormente removido para pátio administrado pela segunda requerida.Afirma que, ao final da Ação Penal nº 0004953-43.2021.8.08.0011, houve determinação judicial para restituição do bem, com a expedição de alvará. Contudo, sustenta que não conseguiu reaver o veículo, sendo surpreendido com a informação de que este fora leiloado sem qualquer notificação prévia. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação do ente público ao pagamento de danos morais e materiais.

A empresa BR Estadia e Remoção de Veículos LTDA – EPP apresentou contestação (ID 12007402), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como depositária dos veículos apreendidos, sem qualquer participação ou ingerência no processo de leilão. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Contestação conjunta do DETRAN/ES e Estado do Espírito Santo ao ID 12007409, pela improcedência da pretensão inicial.

Sobreveio sentença (ID 12007421), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente para pagar a parte autora indenização de danos materiais no valor R$1.160,00 (mil e cento e sessenta reais), incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da data do evento danoso.

Condeno, ainda, o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso e correção monetária devida desde o arbitramento, calculada segundo a variação do IPCA.

Irresignada, a empresa requerida BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP interpôs Recurso Inominado (ID 12007422), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua exclusivamente na guarda de veículos a pedido do Poder Público, não tendo contribuído nem participado do leilão do bem. Alega, ainda, que não obteve qualquer vantagem com a alienação do veículo, limitando-se a cumprir sua obrigação de custodiar o bem apreendido.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 12419290), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (ID 12876841).

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o em seu efeito
devolutivo
.

Passo ao exame da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
, arguida pela empresa BR Estadia e Remoção de Veículos LTDA – EPP, e entendo que
deve ser acolhida
.

Com base nos documentos juntados aos autos, verifica-se que a referida empresa limitou-se a atuar como depositária do veículo apreendido, por força de contrato de credenciamento firmado com o DETRAN/ES, sendo responsável exclusivamente pela guarda do bem, sem qualquer competência decisória sobre o seu destino.

Conforme consta nos autos, o leilão foi promovido pelo DETRAN/ES, mediante publicação do Edital nº 128/2023 (ID 12007411), o qual originou a alienação do veículo como sucata inservível, conforme nota fiscal de venda datada de 24/10/2023 (ID 12007411, p. 4).

Ressalte-se que, nessas circunstâncias, inexiste relação jurídica direta entre a empresa de pátio e o antigo proprietário ou o arrematante. Tampouco se verifica qualquer ato ilícito imputável à recorrente que tenha causado o alegado dano. Sua atuação é vinculada à autoridade administrativa, nos estritos limites do contrato de credenciamento.

Nesse sentido, confere-se o seguinte precedente do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
LEILÃO DO VEÍCULO - EMPRESA CREDENCIADA DO DETRAN - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A empresa credenciada do DETRAN que administra o pátio de remoção e guarda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de indenização que questiona a realização de leilão de veículo apreendido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.103232-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

Ainda que a empresa BR Estadia e Remoção de Veículos LTDA - EPP eventualmente tenha apoiado logisticamente na remoção do bem para o leilão, sua atuação não é autônoma, tampouco deliberativa, por determinação da autoridade de trânsito, que detém a competência para autorizar e efetivar o leilão.

Assim,
não há respaldo legal para responsabilizar a empresa de pátio pela alienação do veículo
, tampouco para sua manutenção no polo passivo da presente ação, impondo-se a extinção do feito em relação a ela, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
da empresa BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP, com a consequente
extinção do processo em relação a ela, sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC
, mantendo-se a sentença quanto aos demais réus.

Sem custas e honorários
, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)